Tribunal: TJDFT
Processo: 0733092-19.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-09
Data de publicação: 2024-10-23

Ementa:
CIVIL E PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. DINHEIRO. CONTAS BANCÁRIAS. MANUTENÇÃO. PRÓ-LABORE. DESBLOQUEIO. VALORES EM CONTAS. PRÓ-LABORE DOS SUBESTIPULANTES DA APÓLICE. NÃO DEMONSTRAÇÃO. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO. RAZOABILIDADE E EFETIVIDADE DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. De acordo com o art. 139, inciso IV, do Código de Processo Civil, caberá ao Juiz, na direção do processo, "determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento da ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária", para restabelecer a tranquilidade social.
2. Constatando-se que a parte intimada, na forma do art. 521, §3o do CPC, para pagar o montante atualizado, porém, não o fez, no prazo legal (15 dias), em razão de que cabível e penhora via SISBAJUD, quando mais porque observada a ordem de penhora, prevista no art. 835 do CPC, ainda mais porque tal providência não pode ser alcançado sem a intervenção do Poder Judiciário.
3. A tutela de urgência é medida excepcional por meio da qual se antecipam os efeitos jurisdicionais pretendidos, fundamentando-se em um juízo de probabilidade, ou seja, na mera aparência de que o direito requerido exista (arts. 300 ou 995 do Código de Processo Civil). 3.1. A concessão ou não de medida liminar/tutela de urgência se insere no poder geral de cautela do julgador e está adstrita ao livre convencimento do magistrado, em atenção à evidenciada demonstração dos requisitos autorizativos.
4. Verificado que o recorrente ao impugnar o bloqueio de valores em contas não demonstrou tratar-se de valores relacionados a pagamento de funcionários, ou, ainda necessários ao funcionamento das atividades da empresa, rejeita-se o pedido.
5. Recurso conhecido e não provido.